Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. DEFINIÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E DE OITIVA DOS MENORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que julgou procedente ação de guarda, fixando a guarda compartilhada dos filhos menores, com estabelecimento do lar de referência materno e regulamentação do regime de convivência. O recorrente sustenta nulidade do julgado por ausência de apreciação do pedido de realização de estudo psicossocial e pela não oitiva dos menores, que já possuem 10 e 12 anos de idade, bem como, no mérito, pugna pela fixação do lar de referência paterno.
II. Questão em discussão:
Discute-se a validade da sentença proferida sem a produção de prova técnica requerida, em contexto de divergência quanto à residência dos menores e à definição do lar de referência, bem como a necessidade de reabertura da instrução para adequada apuração da dinâmica familiar.
III. Razões de decidir:
A definição do lar de referência, em demanda de guarda compartilhada, exige suporte probatório suficiente para aferição da realidade familiar e do interesse dos menores. A existência de controvérsia relevante acerca do local de residência dos filhos, aliada ao fato de os irmãos não residirem conjuntamente, impõe a produção de prova técnica específica. O julgamento antecipado do mérito, sem apreciação do pedido de estudo psicossocial e sem a oitiva dos menores, configura cerceamento de defesa e compromete a adequada formação do convencimento judicial. A instrução probatória mostrou-se insuficiente para solução definitiva da controvérsia, sendo necessária a retomada da fase instrutória.
IV. Dispositivo:
Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com realização de estudo psicossocial e demais diligências necessárias. Tese: Em ações de guarda, a definição do lar de referência, diante de controvérsia fática relevante, exige instrução probatória adequada, sendo nula a sentença proferida sem apreciação de prova técnica essencial requerida pela parte.